Tribunal: TJDFT
Processo: 0009306-80.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009306-80.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 50528478, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial referente aos créditos de FERNANDA ANTÔNIA DE SOUSA BASTOS DIAS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 51246292, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Compulsando os autos, verifica-se que a execução foi resolvida em relação a FIDELCINO VICENTE PINTO, EXPEDITO DE ASSIS SILVA e FELIPPE ALBINO DOS SANTOS (ID: 12786717). Os servidores EVONILDE MARIA DOS SANTOS e FABIO ANTONIO DA SILVA foram excluídos da execução (ID: 12786685 e 12786730). Os requisitórios referentes a EVILMAR GOMES MAGALHAES, EVANIO CELESTINO DE BRITO, FERNANDA MARIA DA SILVA PORTO VALENCA e FERNANDO CORTES RIBEIRO foram expedidos (ID: 35681139, 46936059, 46936060 e 46936061). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de FERNANDA ANTÔNIA DE SOUSA BASTOS DIAS e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 50528478 e 51246292). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 20 de setembro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador